Tribunal: TJMT
Processo: 1074708-58.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1074708-58.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THAIS LORENA DIAS FERREIRA - CPF: 047.809.031-57 (EMBARGADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1074708-58.2024.811.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
THAIS LORENA DIAS FERREIRA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente fatal ocorrido durante a execução de serviço em rede elétrica, sob alegação de omissão quanto à análise da cumulação de indenizações nas esferas cível e trabalhista e de afronta à jurisprudência do STJ. O acórdão embargado manteve a condenação da concessionária ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil) à autora, companheira da vítima, por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de
bis in idem
, pela cumulação de indenizações nas esferas cível e trabalhista, e se tal circunstância justificaria o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para simples rediscussão do mérito da causa.

A alegação de omissão não se sustenta, pois a questão relativa à possibilidade de cumulação de indenizações cível e trabalhista foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que destacou a existência de fundamentos autônomos e responsabilidades distintas, afastando o bis in idem.

O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente a responsabilização objetiva da concessionária, com base em laudo técnico e na falha no dever de fiscalização, sem incorrer em obscuridade, contradição ou omissão.

A insatisfação da parte com o desfecho do julgamento não se confunde com a existência de vícios aptos a justificar o manejo dos embargos declaratórios.

A tentativa de rediscutir o mérito por meio dos embargos constitui desvio de finalidade do recurso, podendo ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do acórdão.

A alegação de
bis in idem
por cumulação de indenizações cível e trabalhista deve ser rejeitada quando o acórdão embargado demonstra que as condenações decorrem de fundamentos jurídicos distintos e fatos geradores autônomos.

A inexistência de vício decisório inviabiliza o prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 489, §1o, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1074708-58.2024.811.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO:
THAIS LORENA DIAS FERREIRA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.o 1074708-58.2024.811.0041, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE FATAL DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUEDA DO POSTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL IN RE IPSA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÕES CUMULATIVAS NAS ESFERAS CÍVEL E TRABALHISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada por THAIS LORENA DIAS FERREIRA, em razão do falecimento de seu companheiro, ocorrido durante a execução de serviço em rede elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária pela omissão no dever de fiscalização e condenou-a ao pagamento de R$ 75.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da concessionária de energia; (ii) apurar a existência de responsabilidade civil da concessionária em razão da omissão no dever de fiscalização técnica; (iii) analisar a possibilidade de cumulação da indenização com outra já fixada em sede trabalhista sem configurar bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva da concessionária se confirma pela atribuição de responsabilidade direta na inicial, com base na omissão quanto ao dever de fiscalização técnica da estrutura que passou a integrar sua rede de distribuição, sendo irrelevante a execução da obra por empresa terceirizada.

A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público é prevista no art. 37, §6o, da CF/1988, aplicando-se aos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, incluindo omissões na fiscalização de obras que impactam a segurança da rede elétrica.

O laudo técnico oficial atesta que o poste foi instalado em desacordo com normas técnicas, sendo essa falha a causa direta do tombamento e do óbito da vítima, configurando nexo de causalidade entre a conduta omissiva da concessionária e o dano experimentado.

O dano moral decorrente de morte trágica de companheiro é presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$ 75.000,00 fixado com razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, não configurando enriquecimento ilícito.

A cumulação de indenizações nas esferas cível e trabalhista é admissível quando fundadas em responsabilidades autônomas e distintas, sendo vedada apenas a duplicidade indenizatória pelo mesmo título e com o mesmo fundamento, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva quando a estrutura que deu causa ao dano integra sua rede e há alegação de omissão no dever de fiscalização.

A responsabilidade civil da concessionária por falhas na fiscalização técnica de instalações realizadas por terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988.

A indenização por dano moral decorrente de morte violenta é presumida e compatível com valores fixados com base na proporcionalidade e caráter pedagógico.

A existência de condenação em esfera trabalhista não impede a fixação de indenização cível por responsabilidades autônomas, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1058278-07.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, j. 08.02.2024.”

Em suas razões, a embargante alega, em síntese:

(i) que o v. acórdão incorreu em omissão, por não enfrentar os argumentos expressamente deduzidos no recurso de apelação, especialmente quanto à impossibilidade de cumulação de indenizações de mesma natureza nas esferas cível e trabalhista, tendo em vista que os danos morais decorrentes do falecimento do companheiro da parte autora já teriam sido objeto de indenização na Justiça do Trabalho, nos autos da Reclamatória Trabalhista n. 0001035-64.2024.5.23.0009.

(ii) que o entendimento esposado no acórdão embargado contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à vedação ao
bis in idem
e à interpretação do art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização deve se ater à extensão do dano, e não se multiplicar pelo número de corresponsáveis.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que o recurso de apelação interposto seja integralmente provido, com a consequente improcedência do pedido indenizatório formulado pela autora.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante alegue a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, sustentando que este deixou de enfrentar pontos essenciais, verifica-se que tais argumentos já foram devidamente analisados e afastados pelo colegiado, limitando-se a presente insurgência à rediscussão de matéria já apreciada.

Especificamente, a alegação de
bis in idem
, fundada na tese da impossibilidade de cumulação de indenizações por danos morais nas esferas cível e trabalhista, foi enfrentada com clareza, tendo sido consignado que as responsabilidades reconhecidas decorrem de fundamentos jurídicos autônomos, com fatos geradores distintos, o que afasta a duplicidade indenizatória.

Assim, inexistindo omissão a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“Quanto ao valor fixado na sentença, no importe de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de possuir caráter pedagógico suficiente para prevenir novas condutas negligentes.

Noutra senda, não prospera a tese da apelante de que os danos morais experimentados pela autora já teriam sido integralmente reparados na esfera trabalhista, de modo a impedir a cumulação de indenizações em sede cível.

Isso porque se está diante de esferas de responsabilização jurídicas distintas, com fundamentos normativos e fatos geradores autônomos.

Na ação trabalhista, a condenação recaiu sobre a empregadora da vítima, em virtude do descumprimento de normas de segurança no ambiente laboral, consistente na omissão quanto à exigência de comprovação técnica da regularidade do poste antes da execução do serviço, já na presente demanda persegue a responsabilização extracontratual da concessionária de energia elétrica, cuja obrigação decorre do risco administrativo consagrado no art. 37, §6o, da Constituição Federal, notadamente pela falha no dever de fiscalização e na aprovação técnica de estrutura destinada à rede pública.

Assim, ainda que as ações guardem origem fática comum, as responsabilidades atribuídas são diversas e não se confundem, sendo perfeitamente possível a coexistência de condenações, sem que isso configure bis in idem, pois o que a ordem jurídica veda é a duplicidade indenizatória pelo mesmo título e com o mesmo fundamento, mas não a imputação solidária ou cumulativa a sujeitos distintos que concorrem para o evento lesivo.”

A fundamentação apresentada mostra-se suficiente, clara e coerente com os elementos probatórios e jurídicos constantes dos autos, afastando qualquer margem interpretativa quanto à pretensa omissão alegada.

Assim, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1o, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025